Tribunal: STF
Processo: HC 169400
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE – ATO DECISÓRIO – RATIFICAÇÃO – VALIDADE. A incompetência superveniente do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a preventiva, ante a posterior ratificação do pronunciamento pelo competente, não implica a insubsistência da custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.